Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1015690-69.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Liminar]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), MANOEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 174.110.251-00 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MANOEL MOREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Contratual c/c indenização por danos materiais e morais
”

(Proc. no 1015384-91.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (atual denominação do BANCO FICSA), indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que fosse determinado ao Banco/réu que se abstenha de cobrar o débito questionado nos autos, por entender que “
de acordo com o extrato do benefício previdenciário da requerente constante no Id. 120897148, este possui outros contratos celebrados com outras instituições financeiras, o que por ora, afasta a verossimilhança das alegações apresentadas
”(cf. Id. no 174423656).

O agravante expõe que é
“uma pessoa aposentada, com benefício previdenciário mensal limitado a um salário mínimo (...) pela obviedade, o caráter dos
parcos recursos financeiros recebidos
(por ele)
são de subsistência, razão mais que suficiente para revestir de plausibilidade o clamor que reitera”
, e circunstância que
“os valores descontados indevidamente podem ser insignificantes para o Banco Requerido, porém, não é para
(ele)
(são 84 parcelas no valor de R$ 259,00 - Uma dívida de R$21.756,00, quase uma década de descontos, por um empréstimo que não foi solicitado e não será usufruído”
, razão pela qual pedeo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada,
“no sentido de determinar a imediata suspensão dos descontos, bem como, a restituição dos valores já descontados”
;de imediato, pede a antecipação da tutela recursal(cf. Id. no 174423651).

A decisão vinculada ao Id. no 1754525161, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Mesmo intimado, o Banco agravado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 178225167).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA EDILIA FERNANDES DAS GRACAS, OAB/MT No 16869-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno de discussão acerca da legitimidade dos descontos efetuados pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (“C6 CONSIG” E ANTIGO BANCO FICSA S.A.) no benefício previdenciário da autora/agravante a título de cobrança por serviço de cartão de crédito consignado, estando a pretensão autoral alicerçada justamente na alegação do consumidor de que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com o referido Banco, muito menos autorizou quefosse descontado diretamente em seu benefício previdenciário qualquer valor a esse título.

O MM. Juiz indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência visando a imediata suspensão dos descontos dos débitos oriundos do contrato objeto da lide, por considerar que “
de acordo com o extrato do benefício previdenciário da requerente constante no Id. 120897148, este possui outros contratos celebrados com outras instituições financeiras, o que por ora, afasta a verossimilhança das alegações apresentadas
”(cf. Id. no 174423656).

Inconformado, a autora/agravante reitera a tese de empréstimo fraudulento, afirmando que “
não esconde a existência de outro contrato (que não é objeto
de discussão e nem de ação própria, tendo em vista que esse outro contrato, foi realmente firmado pelo Agravante em data muito anterior), tendo em vista que, esse outro contrato realmente foi firmado pelo Agravante, e não se encontra em discussão como já dito
”.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta
eg
. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão
de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021,
Publicado
no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019,
Publicado
no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada ao indeferir, neste primeiro momento, o pedido de antecipação da tutela formulado para suspender a realização de descontos no benefício previdenciário do autor/agravante, com destaque para o fato de queinexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre o ilícito praticado pelo Banco que enseje na existência de mínima probabilidade de direito para o Agravante.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante, sem prejuízo ao benefício da AJG concedido em primeira instância.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA DO DIA 12/12/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1a VOGAL):

Pedi vista dos autos para apreciação dos autos e, após estudo, com a devida vênia ao Relator, tenho entendimento diverso,
pelas razões que possa a expor.

Segundo consta, o agravante defende empréstimo indevido em seu nome realizado pelo Banco C6 Consignado; que no mês de março de 2.023 veio a notar os descontos que o Banco estava realizando em seu benefício, sendo que não solicitou e nem ao mesmo assinou qualquer documento para a contratação; que um reclamante da empresa entrou em contato com o mesmo um pouco antes do ocorrido informando que havia descontos mensais em seu benefício e que se o consumidor lhe enviasse fotos de seu documento e fotos de sua face iriam quitar este debito e juntamente ressarcir um valor em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), porém, na realidade era um empréstimo que não tinha ciência.

A Juíza “a quo” indeferiu o pedido de tutela antecipada, ao argumento de que há dúvidas quanto aos fatos alegados,
vez que de acordo com o extrato do benefício previdenciário da requerente constante no Id. 120897148, este possui outros contratos celebrados com outras instituições financeiras, o que por ora, afasta a verossimilhança das alegações apresentadas
. ”
.

O Relator confirmou a decisão agravada, complementando que nas ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta Corte já decidiu por diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório,
pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória”.

Todavia, tem-se que nos casos de ação declaratória de débito, ou seja, alegando a parte autora a inexistência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser muito difícil (ou até impossível) àquele produzir prova negativa.

Além disso, s probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de
Fredie
Didier sobre o tema:

“... é necessária a verossimilhança fática,
com a constatação de que há um
considerável grau de plausibilidade
em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor.
É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento". (DIDIER JR,
Fredie
. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016, v. 2., p. 608/609).” (destaquei

No caso, apesar da própria dificuldade em fazer prova de fato negativo já mencionado, é certo que logo após o conhecimento do primeiro desconto no benefício do agravante, ele procurou o PROCON buscando o cancelamento e regularização, também consta dos autos originários a juntada dos “
print’s
” da conversa com representante do Banco, na qual consta pedido de cancelamento e envio do
link
para o cancelamento, o que corrobora as alegações contidas na inicial, portanto, com considerável grau de plausibilidade, para fins de deferimento da tutela antecipada.

Também tenho que o perigo de dano ou risco ao resulta útil do processo, acabou passando desapercebido; estamos diante de um idoso, que recebe benefício previdenciário no valor de R$ 1.256,01, sendo que o empréstimo ora discutido e negado, no valor de R$ 259,00 sobrecarrega sobremaneira a situação financeira do agravante e sua qualidade de vida. Lado outro, a parte contrária, Instituição Bancária poderá, ao final, se acaso vencedora, voltar a receber os valores devidamente atualizados, de modo que também não há risco de irreversibilidade.

Por fim, apesar da magistrada fundamentar na existência de outros empréstimos consignados, é fato que o discutido nestes autos não guarda semelhança com as operações financeira realizada anteriormente, que giram em R$ 119,00 e R$ 37,51, sendo de valor muito superior.

Ante todo exposto, com a devida vênia,
divirjo do voto do Relator para dar provimento ao recurso para determinar que a Instituição Financeira suspensa o desconto da aposentadoria do autor, relativamente ao empréstimo
sub judice,
sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diárias, limitada ao valor da causa atualizada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023